Tribunal: TJDFT
Processo: 0702603-52.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADO. ALIMENTANDO MAIOR DE IDADE. ESTUDANTE EM CURSO DE GRADUÇÃO SUPERIOR. QUANTUM DA PRESTAÇÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE/NECESSIDADE. REDIMENSIONAMENTO DO VALOR ARBITRADO. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O RECURSO DA AUTORA. PROVIDO O RECURSO DO RÉU.
1. Os recorrentes pretendem a reforma da sentença que fixou alimentos em desfavor do genitor/réu e em favor de sua filha/autora maior de idade.
2. O Juiz é o destinatário da prova e a sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação de seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil), caso entenda que os elementos carreados, ou a falta destes, possibilitam o julgamento, poderá o magistrado proferir decisão, sem que essa providência caracterize cerceamento de defesa contributiva dos genitores.
3. Em se tratando de ação de alimentos, cabe ao alimentando a prova ou indícios da percepção de renda suficiente por eles para cobrir as suas despesas. Ao contrário da tese alegada pela recorrente, ela não demonstrou qualquer indício de que o genitor teria outra atividade econômica e outra remuneração senão aquela apresentada em seu contracheque. Desse modo, a quebra de sigilo bancário, que caracteriza medida excepcional, também seria inútil.
4. É cediço que a maioridade, por si só, não é suficiente para extinguir a prestação alimentícia, uma vez que doutrina e jurisprudência reconhecem que haverá situações que tal obrigação se estenderá temporalmente. E nesse caso, o fundamento para o direito aos alimentos se modifica, passa-se do dever de sustento dos pais em relação aos filhos e decorrente do exercício do poder familiar, para a obrigação fundada na relação de parentesco, consubstanciada no art. 1.696, do Código Civil. Dentre as condições que autorizam a permanência da obrigação, a jurisprudência indica a matrícula e a frequência a curso superior, até como forma de estímulo à formação profissional. No caso, as provas juntadas levam a crer que a requerente sempre buscou manter os estudos e galgar a sua profissionalização.
5. Considerando as provas dos autos e a insuficiente capacidade econômica do réu, o percentual de 15% (quinze por cento) dos rendimentos do alimentante, deduzidos os descontos compulsórios é razoável e atende ao binômia possibilidade/necessidade do alimentante e da alimentanda.
6. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O RECURSO DA AUTORA. PROVIDO O RECURSO DO RÉU.